Tribunal: STF
Processo: RE 1255569
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fl. 41, Vol. 2):
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESPEITO À ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. DESPROVIMENTO DO APELO. 
    1. O caso diz respeito a mandado de segurança no bojo do qual a impetrante fez a opção para recolher a contribuição previdenciária incidente sobre sua receita bruta, nos termos do art. 7º, inciso I, da Lei 12.546/2011, em substituição à contribuição previdenciária prevista sobre a folha de salários, prevista no art. 22 da Lei nº 8.212/1991.
    2. Ocorre que, com a edição da Medida Provisória nº 774/2017, publicada em 30.03.2017, as empresas prestadoras de serviços no setor de tecnologia da informação - TI e do call center, atividades desempenhadas pela empresa impetrante, foram surpreendidas com a revogação do art, 7º, I, da Lei 12.546/2011, dispondo a referida MP que, a partir de julho do ano em que editada, as empresas deveriam passar a contribuir na forma dos incisos I e III do art. 22, da Lei 8.212/1991. No afã de ver preservados os princípios da segurança jurídica e da confiança, a ora apelante ajuizou a referida ação mandamental, a fim de manter o seu direito a recolher a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, conforme havia autorizado a Lei nº 12.546/2011.
    3. É inconteste a possibilidade de veiculação de aumento ou majoração de tributos através de medidas provisórias, por possuírem força de lei, em plena consonância com o art. 62, da CRFB/1988. No que tange à questão do início da vigência da nova sistemática implementada pela MP em testilha, cumpre destacar que em casos de instituição ou majoração de tributos deve haver a observância ao princípio da anterioridade, cujo objetivo é a proteção ao contribuinte de eventuais surpresas quanto à carga tributária. 
    4. No trato do tema, o art. 195, § 6º, da Constituição Federal em vigor prevê o princípio da anterioridade nonagesimal em relação à hipótese de instituição ou majoração de contribuições sociais. Referido preceito legal ordena expressamente, ainda, a não aplicação do art. 150, III, "b", da Carta Magna, quando da instituição ou modificação das contribuições sociais. Tal significa dizer que não é vedada a cobrança de contribuição social no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, bastando o respeito ao prazo nonagesimal, o que efetivamente ocorreu na hipótese.
    5. Destarte, respeitada a anterioridade nonagesimal, não se há falar em violação aos princípios da segurança jurídica, da moralidade dos atos públicos e do direito adquirido, tampouco em desrespeito ao art. 62, § 2º, da Constituição Federal, segundo o qual as medidas provisórias que implicam aumento de tributos somente podem ter efeito no ano calendário subsequente àqueles em que foram publicadas, uma vez que a sua aplicabilidade é mitigada em relação às contribuições sociais.
    6. Ademais, não colhe o argumento de que a MP nº 774/17 desconsiderou a irretratabilidade prevista na Lei nº 13.161/2015, que determinava que, uma vez escolhida a sistemática de incidência da contribuição social pelo contribuinte, manifestada pelo recolhimento da contribuição no mês de janeiro, a opção adotada valeria para todo o ano-calendário, de forma irretratável.
    7. Em verdade, a irretratabilidade prevista em lei, em verdade, aplica-se ao contribuinte, e não à Administração. Uma vez escolhida a opção por contribuir sobre a receita bruta ou sobre a folha de salários, tal manifestação era irretratável para os demais meses daquele ano calendário, o que não significa dizer que à Administração estaria vedada a modificação da sistemática vigente, revogando o regime opcional, desde que respeitado o princípio da anterioridade mitigada.
    8. Apelação improvida ”.
    No apelo extremo, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (fl. 67, Vol. 2), a recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXXVI; 37 e 150, da Carta da República. Para tanto, alega, em suma, que, além da anterioridade nonagesimal, deve-se aplicar, no caso de publicação de atos que importem majoração de tributos, também a anterioridade anual.
    É o relatório. Decido. 
    A jurisprudência desta CORTE consolidou-se no sentido de que a redução das alíquotas de incentivo fiscal, como aumento indireto de tributo, deve observar exclusivamente a alínea “c” do inciso III do artigo 150 da CF/1988, que prevê a anterioridade nonagesimal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:
    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA TRIBUTÁRIA – REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA – INSTITUÍDO PELA LEI Nº 12.546/2011 – REDUÇÃO DE INCENTIVO FISCAL – DECRETO Nº 8.415/2015 – MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO – EXIGÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL (CF, ART. 195, § 6º) – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” 
(RE 1.227.449-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 3/2/2020)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. DECRETOS NS. 8.415/2015 E 8.543/2015: NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.230.086 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019)
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. REDUÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da anterioridade nonagesimal é aplicável à redução dos percentuais de compensação relativos ao benefício fiscal do REINTEGRA, instituído pela Lei 13.043/2014 e concretizado pelo Decreto 9.393/2018. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.236.990-AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/12/2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. 1. A alteração no programa fiscal REINTEGRA, por acarretar indiretamente a majoração de tributos, deve respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa.” 
(RE 1.214.909-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 12/12/2019)
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PIS/COFINS. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS - REINTEGRA. LEI 13.043/2015. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. DECRETOS 8.415/2015 E 8.543/2015. MAJORAÇÃO INDIRETA DO TRIBUTO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.” (RE 1.193.854-AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019)
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. PROGRAMA REINTEGRA. PIS E COFINS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento da ADI 2.325-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, esta Suprema Corte decidiu que a revogação de benefício fiscal, quando acarrete majoração indireta de tributos, deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 983.821-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 16/4/2018)
    No caso, o acórdão recorrido, em consonância com o entendimento desta CORTE, aplicou o princípio da anterioridade nonagesimal.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente